Tribunal: TJES
Processo: 5007082-73.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007082-73.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXWELL CAMILO CAO MACHADO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5007082-73.2021.8.08.0030

Recorrente: MAXWELL CAMILO CAO MACHADO

Recorridos: SAMARCO MINERACAO S.A;

VALE S.A. ;

BHP BILLITON BRASIL LTDA;

FUNDAÇÃO RENOVA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. RECORRENTE QUE ALEGA QUE ERA PESCADOR À ÉPOCA DA TRAGÉDIA, NO ANO DE 2015. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FEITO EM RÉPLICA, QUE POR SUA VEZ FOI APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL REQUERIDA. RECURSO INOMINADO QUE BUSCA ANULAR A SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, ADUZINDO AINDA QUE O JUÍZO A QUO NÃO TERIA SEQUER SE MANIFESTADO SOBRE SEU PEDIDO. PLEITOS INDENIZATÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Em relação a alegação de que o juízo de piso não teria se manifestado sobre o pedido de produção de prova oral, nota-se que não prospera, pois há clara afirmação na sentença de que o pedido foi indeferido por ter sido entabulado em réplica, que por sua vez, foi apresentada intempestivamente, como será melhor detalhado adiante.

Não ignoramos também que o recorrente fez pedido de provas testemunhais, quando de sua petição inicial, de forma genérica, tendo o magistrado alertado, por meio do despacho de id 4992962, que as partes deveriam manifestar de forma fundamentada caso desejassem produzir prova oral, e que pedidos genéricos (como o caso da inicial), seriam rechaçados de plano.

Consta nos autos a petição de Id 4992980, onde o Recorrente afirma que:

“ (...) informa o Autor que deixará para se manifestar em réplica às defesas apresentadas e sobre as provas que pretende produzir quando todas as requeridas apresentarem suas contestações, evitando manifestações e requerimentos repetitivos.

As contestações foram apresentadas, e o Recorrente foi intimado por meio do Id4993091 para apresentar réplica em 15 dias, tendo sido certificado o decurso do prazo sem manifestação no Id 4993094, isso em 17/10/2022. O Recorrente esteve inerte, e somente em 26/10/2022 veio a apresentar réplica. Encerrando as conclusões, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Portanto, a sentença de piso não merece reparos, devendo ser mantida incólume.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)